Tribunal: TJMT
Processo: 1003331-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003331-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), IVANIR DE LURDES GANZER DE DAVID - CPF: 405.421.811-34 (AGRAVANTE), CARLOS DE DAVID NETO - CPF: 351.098.400-59 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO DALZOT - CPF: 309.622.420-04 (AGRAVADO), ELIZETE DE FATIMA NETO DE OLIVEIRA DALZOT - CPF: 582.796.871-49 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – DÚVIDA SOBRE O CUMPRIMENTO DE CONTRATO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003331-53.2024.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse.

Os agravantes alegam que os agravados negociaram a compra do imóvel com Ivanir (agravante) e assumiram a responsabilidade de, em caso de inadimplência, fazerem a transferência para o nome deles (dos agravantes), o que não cumpriram.

Aduzem que tentaram resolver a questão de forma amigável e encaminharam notificação extrajudicial oportunizando o pagamento, mas não houve acordo.

Argumentam que estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 203173656).

Agravo Interno não provido (Id 216187192).

Contraminuta no Id 232065169.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam a imissão na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:

“(...)
Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência antecipada não estão presentes.

No caso dos autos inexistem nos autos elementos que indiquem haver urgência e/ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão do reclamo antecipatório antes de se estabelecer o contraditório, especialmente se se considerar que, conforme instrumentos acostados nos autos (Id. 95118898), estes foram firmados ainda no ano de 2018, e a data aprazada para o adimplemento pelos demandados era 31/12/2018.

Avulta-se o trecho da exordial que corrobora esse entendimento: “Vale ressaltar que os Requeridos não cumpriram com o pagamento do valor contratado até 31/12/2018, foram constituídos em mora e, apesar de inúmeras tentativas de formalizar acordo, tanto com Notificação via cartório, quanto, através de ligações, mensagens, todas com o intuito de que o mesmo pagasse o que devia amigavelmente, e resolver o inadimplemento, todas restaram infrutíferas, tendo inúmeras promessas as quais nunca foram cumpridas.” (Id. 137450230 – Pág.3)

Logo, os demandados estão em mora há mais de 5 (cinco) anos, circunstância essa a afastar o requisito legal do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Ademais, não obstante as alegações dos Autores, entendo que neste momento processual não há como deferir o pedido de imissão na posse do imóvel, sendo prudente a
análise aprofundada dos argumentos das partes envolvidas, com a devida formação do contraditório e ampla instrução probatória”.
(Id 138587094, primeiro grau)

O art. 300 do CPC enuncia que
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Nesta lide, como registrado pelos próprios agravantes na petição inicial, os agravados estão inadimplentes desde 2018. Além disso, conforme contestação juntada no Id 232070159, o direito é controvertido, o que torna necessária a instrução probatória para esclarecer o caso.

Desse modo, não há risco de dano iminente, já que a inadimplência existe desde 2018, tampouco a probabilidade do direito, uma vez que os agravados afirmam que cumpriram os termos contratuais.

Assim, apesar da relevância dos argumentos dos agravantes, é necessária a dilação probatória na presente demanda e recomendável a solução final na Ação Anulatória, para que sejam analisados com cautela os fatos narrados e a verossimilhança das alegações,
sem prejuízo de a medida de urgência ser requerida em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(TJMT, AI 1015608-09.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-9-2021,
DJe
de 23-9-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024